Tribunal: TJMT
Processo: 1044016-68.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044016-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL À TAXA SELIC. TEMA 1.217 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, em que se alegava nulidade das CDAs e inadequação dos encargos moratórios por superarem o limite da Taxa SELIC.

II. Questão em discussão:

2.
As questões em discussão consistem em saber: (i) se as Certidões de Dívida Ativa padecem de nulidade; e (
ii
) se o Município pode adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores aos estabelecidos pela União para os mesmos fins.

III. Razões de decidir:

3.
As Certidões de Dívida Ativa atendem aos requisitos do art. 202 do CTN e gozam de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, não se vislumbrando vício apto a invalidar os títulos executivos.

4.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente no RE 1.346.152/SP (Tema 1.217 da repercussão geral), fixou a tese de que
"os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins"
.

5
. A Taxa SELIC representa o teto máximo a ser observado pelos Municípios na fixação de encargos moratórios de seus créditos fiscais, em razão da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário e sobre direito financeiro.

IV. Dispositivo e tese:

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
"1. A Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do art. 202 do CTN goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo vício apto a invalidar o título executivo. 2. Os Municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a Taxa SELIC, praticada pela União para os mesmos fins."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 22, VI, e 24, I; CTN,
arts
. 202 e 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.346.152 (Tema n. 1.217); STJ, Súmula
n
. 189; TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS SPE S.A.
contra decisão (Id. 334916852
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1011078-28.2024.8.11.0041 ajuizada

pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade
opost
a.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a inconstitucionalidade das taxas de juros de mora (1% ao mês) e correção monetária (IPCA) aplicadas pelo Município de Cuiabá, que excedem o limite da Taxa SELIC estabelecido pela União, nos termos do Tema n. 1.062 do Supremo Tribunal Federal.

Alega, ainda, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de especificação adequada do endereço completo do imóvel gerador do tributo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
338066377
).

Sem
contrarrazões
(Id. 351412854)
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO
C
URVO (RELATOR)

Egrégia
C
âmara,

C
onforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento
c
om pedido de efeito suspensivo interposto por
GOLD BLA
C
K EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS SPE S.A.

c
ontra de
c
isão (Id. 334916852) proferida pelo Juízo da Vara Espe
c
ializada de Exe
c
ução Fis
c
al Muni
c
ipal da Comarca de
C
uiabá (MT) que, nos autos da exe
c
ução fis
c
al n. 1011078-28.2024.8.11.0041 ajuizada pelo
MUNI
C
ÍPIO DE
C
UIABÁ
, rejeitou a ex
c
eção de
pré
-exe
c
utividade oposta.

Pois bem.

1. FUNDAMENTOS.

1.1. DA NULIDADE DA
C
DA.

A parte agravante sustenta que as
C
ertidões de Dívida Ativa
ns
. 2020/2081013, 2021/2270238, 2022/2535205 e 2023/3002711 são nulas por ausên
c
ia de qualifi
c
ação
c
orreta do endereço do imóvel gerador do
tributo .

Entretanto, da análise dos autos, verifi
c
a-se que a arguição não mere
c
e a
c
olhida.
Isso porque os títulos preen
c
hem os requisitos do art. 202 do
C
TN, indi
c
am o endereço do imóvel tributado e permitem a identifi
c
ação do fato gerador, sendo
c
erto que a
c
itação efetivada na sede da empresa demonstra a ausên
c
ia de prejuízo à defesa.

Insta salientar que a
C
DA goza de presunção de
c
erteza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 204 do
C
TN e do art. 3º da Lei n. 6.830/1980, in
c
umbindo ao exe
c
utado o ônus de infirmar tal presunção mediante prova inequívo
c
a, ônus do qual não se desin
c
umbiu a agravante.

1.
2
. DA TAXA SELI
C
.

Por outro lado, no que tange aos en
c
argos moratórios, sustenta a agravante que a apli
c
ação do IP
C
A a
c
res
c
ido de juros de mora de 1% ao mês, previstos na Lei
C
omplementar Muni
c
ipal n. 043/1997, ultrapassam o limite estabele
c
ido pela Taxa SELI
C
, em afronta ao entendimento do Supremo Tribunal Federal.

É
c
ediço que a
C
onstituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos,
c
onferindo aos Muni
c
ípios, nos termos do artigo 30, in
c
isos I e III, a
c
ompetên
c
ia para legislar sobre assuntos de interesse lo
c
al e instituir e arre
c
adar os tributos de sua
c
ompetên
c
ia.

Entretanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exer
c
ida em
c
onsonân
c
ia
c
om os demais pre
c
eitos
c
onstitu
c
ionais, em espe
c
ial o artigo 22, in
c
iso VI, que estabele
c
e a
c
ompetên
c
ia privativa da União para legislar sobre sistema monetário, e o artigo 24, in
c
iso I, que dis
c
iplina a
c
ompetên
c
ia
c
on
c
orrente em matéria de direito finan
c
eiro e tributário.

A respeito do assunto, o Supremo Tribunal Federal, apre
c
iando o tema em sede de reper
c
ussão geral no re
c
urso paradigma RE 1.346.152/SP (Tema 1.217), pa
c
ifi
c
ou definitivamente a questão, fixando a seguinte tese:
"os muni
c
ípios não podem adotar índi
c
es de
c
orreção monetária e taxas de juros de mora in
c
identes sobre seus
c
réditos fis
c
ais em per
c
entuais que superem a taxa Seli
c
, prati
c
ada pela União para os mesmos fins"
.

O pre
c
edente vin
c
ulante re
c
onhe
c
eu que a Taxa SELI
C
, por integrar e dire
c
ionar estrategi
c
amente a políti
c
a e
c
onômi
c
a e monetária na
c
ional,
c
onstitui o teto máximo a ser observado pelos Muni
c
ípios na fixação de en
c
argos moratórios sobre seus
c
réditos fis
c
ais, vedando-se a instituição de índi
c
es superiores que afrontem o prin
c
ípio federativo e o balizamento
c
onstitu
c
ional da políti
c
a monetária.

No
c
aso
c
on
c
reto, restou in
c
ontroverso que o Muni
c
ípio de
C
uiabá
(MT), por meio de sua legislação lo
c
al, estabele
c
eu a utilização do IP
C
A
c
omo índi
c
e de
c
orreção monetária, a
c
res
c
ido de juros de mora de 1% ao mês, o que poten
c
ialmente resulta em montante superior à Taxa SELI
C
adotada pela União.

A jurisprudên
c
ia deste e. Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente re
c
onhe
c
ido que os entes federativos não podem adotar índi
c
es de
c
orreção monetária e juros de mora superiores àqueles estabele
c
idos pela União (TJMT – N.U 1003317-06.2023.8.11.0000,
C
ÂMARAS ISOLADAS
C
ÍVEIS DE DIREITO PÚBLI
C
O, Rel. DESA. MARIA APARE
C
IDA RIBEIRO, Primeira
C
âmara de Direito Públi
c
o e
C
oletivo, Julgado em 19/02/2025,
Publi
c
ado
no DJE 27/02/2025).

Assim,
c
onsiderando que a apli
c
ação de índi
c
es superiores à Taxa SELI
C
pelo Muni
c
ípio de
C
uiabá
c
ontraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se a reforma par
c
ial da de
c
isão agravada.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em
c
onsonân
c
ia
c
om a fundamentação
supra
,
DOU PAR
C
IAL PROVIMENTO

ao re
c
urso de agravo de instrumento interposto para reformar a de
c
isão agravada e, por
c
onseguinte, a
c
olher par
c
ialmente a ex
c
eção de
pré
-exe
c
utividade, determinando a adequação das
C
DAs que amparam a exe
c
ução fis
c
al aos limites da taxa SELI
C
.

Condeno o Município de C
uiabá
ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É
c
omo
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026